Tribunal: TJDFT
Processo: 0705516-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ERRO DE FATO. MENÇÃO INCORRETA AO SERASA. QUESTÃO QUE NÃO ALTERA O RESULTADO DO ACÓRDÃO. CORREÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO EM PARTE.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar (de ofício ou a requerimento) e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. A norma processual deixa claro que os embargos de declaração não se destinam à obtenção de reexame da matéria analisada no julgado embargado. Sua finalidade é de aclarar ou integrar a decisão e não provocar nova manifestação de caráter substitutivo, modificativo ou infringente.
3. O erro de fato ocorre quando o julgador se equivoca com relação a determinada premissa fática dos autos, que, caso considerada, ensejaria a modificação da decisão.
4. No caso, o embargante alega que o acórdão ignorou o esgotamento de todas as diligências para a localização do devedor. Ocorre que o acórdão embargado considerou as diligências em questão, mas concluiu pela sua insuficiência dada a não realização de outras medidas que se encontram ao alcance do exequente.
5. Dentre os registros citados pelo acórdão, os embargos apenas indicam que a pesquisa do SERASA se inclui dentro da base de dados do SITAF. Tal fato não é suficiente para alterar a conclusão do julgado, dada a ausência de consulta aos outros registros indicados (SERPRO, Neoenergia Brasília e CAESB). O erro de fato, portanto, não é suficiente para alterar a conclusão do julgado. O acórdão deve ser alterado apenas para corrigir a menção incorreta ao SERASA, sem efeitos modificativos.
6. Recurso conhecido e acolhido em parte.